Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-24.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010768-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 035.286.751-52 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIERSON LUIZ RIBEIRO CORREA - CPF: 037.616.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANY CAROILINY ARAUJO DE SOUZA - CPF: 076.442.201-43 (VÍTIMA), MAYARA KERY ARAUJO DE SOUZA - CPF: 057.575.161-43 (VÍTIMA), MILENA GABRIELLY DE SOUZA ARAUJO - CPF: 063.562.031-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica e familiar. Pluralidade de vítimas. Alegação de legítima defesa recíproca. Inocorrência. Reação defensiva das ofendidas. Palavra da vítima. Especial relevância probatória. Dosimetria. Consequências do crime. Abalo psicológico demonstrado. Laudo pericial dispensável. Concurso formal. Inaplicabilidade. Ações sucessivas. Continuidade delitiva específica configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, por três vezes (art. 129, § 9o, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CP), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de legítima defesa e agressões recíprocas possui amparo probatório suficiente para justificar a absolvição do apelante; (ii) definir se o abalo psicológico sofrido por uma das vítimas autoriza a exasperação da pena-base a título de consequências do crime, mesmo sem comprovação por prova pericial; e (iii) verificar se a prática de infrações mediante agressões sucessivas contra vítimas distintas configura continuidade delitiva ou concurso formal próprio.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos firmes das vítimas, os quais possuem especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A tese de agressões recíprocas e legítima defesa não se sustenta. O acervo probatório indica que a reação das vítimas consistiu em legítima defesa de terceiro, com o propósito exclusivo de cessar a investida violenta e ininterrupta do agressor.

5. A palavra das vítimas ostenta especial valor probatório em infrações cometidas no ambiente doméstico, notadamente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com as provas periciais e testemunhais colhidas.

6. O trauma psicológico suportado pela ofendida extrapola o resultado ordinário do tipo penal e constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime. O abalo extraordinário prescinde de prova técnica específica quando evidenciado de forma clara pelo contexto fático e pelos depoimentos prestados.

7. O reconhecimento do concurso formal próprio pressupõe a prática de ação única, o que não ocorreu no caso. O apelante não gerou múltiplos resultados mediante um só ato, mas praticou ações sucessivas e autônomas de agressão contra vítimas diferentes.

8. A continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP) está caracterizada. As condutas sucessivas foram praticadas contra vítimas distintas, com emprego de violência, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e evidenciam unidade de desígnios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A tese de legítima defesa e agressões recíprocas não comporta acolhimento quando as provas indicam que o réu iniciou o ataque injusto e que as vítimas reagiram estritamente para resguardar a própria integridade e a de terceiros. 2. O abalo psicológico suportado pela vítima em contexto de violência doméstica justifica a valoração negativa das consequências do crime, dispensando-se laudo pericial quando o dano é comprovado por outros meios de prova. 3. A prática de sucessivas agressões contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios, afasta a incidência do concurso formal próprio e atrai a regra da continuidade delitiva específica."
__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, caput, 71, parágrafo único, e 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio De Souza Arruda
em face da

sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.o 1010768-24.2021.8.11.0042, o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9o, por três vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, ID. 338084418.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa recíproca ou, subsidiariamente, de que deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
, ao fundamento de que o contexto fático revelaria agressões mútuas e uma briga familiar generalizada.

No que tange à dosimetria, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da nota de desvalor atribuída às "consequências do crime", ante a ausência de prova técnica idônea sobre o abalo psicológico; e b) a exclusão da continuidade delitiva específica, com o consequente reconhecimento do concurso formal próprio de crimes (art. 70,
caput
, do CP).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ID. 338084433.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opinou
pelo improvimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal no âmbito doméstico (três vítimas) – Pugna pela absolvição em razão da ausência de provas e dúvidas acerca do réu ter agido em legítima defesa – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Alegação de legítima defesa encontra-se isolada nos autos e não condiz com as provas produzidas – Almeja o afastamento da negativação das consequências do crime – Descabimento – Circunstância judicial fundamentada e de acordo com os relatos da vítima, que desenvolveu crises de ansiedade após os fatos – Precedente do STJ – Pretende o reconhecimento do concurso formal – Impossibilidade – Continuidade delitiva caracterizada – Praticados três delitos da mesma espécie, contra vítimas distintas, nas mesmas condições de lugar, tempo e maneira de execução, mediante violência ou grave ameaça, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica, aplicando-se o parágrafo único, do art. 71 do CP – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.” ID. 344608379.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática de lesões corporais perpetradas contra suas três filhas, em contexto de violência doméstica. A defesa postula a absolvição, ao argumento de legítima defesa ou insuficiência probatória.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar, com segurança, a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao réu.

1. Contextualização fática e delimitação da imputação

Os fatos narrados na denúncia inserem-se em quadro de acentuado desgaste das relações familiares, agravado após o falecimento da genitora das vítimas. Segundo a acusação, o apelante passou a adotar postura autoritária e agressiva no ambiente doméstico, restringindo o uso da residência e submetendo as filhas a frequentes humilhações.

Para adequada delimitação da imputação, transcrevo excerto da peça acusatória:

“No dia 22 de julho de 2021, por volta da 12h00m, na residência localizada na Rua Frei Caneca, No 94, Bairro Jardim Renascer, nesta capital, o denunciado MARCIO DE SOUZA ALMEIDA agrediu fisicamente as suas filhas Mayara Kery Araujo de Souza, Milena Gabrielly de Souza Araujo e Mariany Caroliny Araujo de Souza. Consta dos autos que a genitora das vítimas morreu há quatro anos e, desde então, Milena e Mariany possuem uma convivência difícil com o denunciado, o qual nega comida e as humilha. [...] o denunciado chegou e começou a discutir com Mariany, falando que tudo na casa era dele e era para elas saírem da residência. Na ocasião, a filha Mayara foi conversar com o denunciado, vez que as irmãs não tinham para onde ir, oportunidade em que ele desferiu chutes e murros no seu rosto. Diante da agressão, as vítimas Milena e Mariany foram defender a irmã, quando também foram agredidas pelo denunciado com socos, murros e chutes.” (Id. 338084359).

2. Materialidade delitiva

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 338083925), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 338083927) e, sobretudo, pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito n.o 1.1.02.2021.022781-01, 1.1.02.2021.019625-01 e 1.1.02.2021.019626-01, que atestaram lesões corporais sofridas por Milena, Mayara e Mariany, consistentes em edemas, equimoses e escoriações.

Não há, pois, controvérsia plausível quanto à ocorrência das agressões físicas, restando o debate recursal concentrado, essencialmente, na autoria e na alegação defensiva de que o réu teria apenas reagido a suposta investida das filhas.

3. Prova oral colhida na fase inquisitorial.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do apelante descreveram, de forma convergente, o estado em que encontraram as vítimas e as informações colhidas no local.

O policial militar 3o Sgt. PM Marcelo Gonçalves Junior, ouvido na fase investigativa, relatou que foi acionado para atender ocorrência de agressão perpetrada pelo pai contra as filhas. Ao chegar à residência, encontrou as vítimas com lesões visíveis e colheu delas a informação de que haviam sido agredidas com socos e chutes por motivo fútil. Narrou, ainda, que o suspeito havia deixado o local, sendo posteriormente encontrado em unidade de saúde, onde recebia atendimento em razão de escoriações que, segundo ele próprio, teriam sido causadas pelas filhas:

"(...) A GUARNIÇÃO ENCONTROU AS VÍTIMAS NA RESIDÊNCIA (...) SEU PAI FICOU AGRESSIVO E POR MOTIVO FÚTIL, PASSOU OFENDÊ-LAS E A AGREDI-LAS COM SOCOS E CHUTES, CAUSANDO LESÕES NA FACE DA SRa MAYARA, NA FACE E BRAÇOS DA SRa MILENA E LESÕES NA FACE E PERNAS DA ADOLESCENTE MARIANY (...) QUE ENTÃO A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ A POLICLÍNICA DO PLANALTO, ONDE ENCONTROU O SUSPEITO RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO, POIS ENCONTRAVA-SE COM LESÕES E ESCORIAÇÕES NA FACE, COSTAS, TÓRAX E BRAÇOS, QUE SEGUNDO ELE TERIA SIDO OCASIONADO PELAS SUAS FILHAS (...)". ID. . 338083930 - Pág. 2.

No mesmo sentido, o soldado PM Elierson Luiz Ribeiro Correa, também ouvido apenas na fase policial, apresentou relato substancialmente idêntico, confirmando que a guarnição encontrou as três vítimas lesionadas na residência e, posteriormente, localizou o suspeito na policlínica, apresentando lesões decorrentes da reação das filhas:

"(...) O DEPOENTE TAMBÉM COMPUNHA A GUARNIÇÃO DA VIATURA 8D85, QUANDO DESLOCARAM ATÉ UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM RENASCER, ONDE O PAI ESTARIA AGREDINDO AS FILHAS. CHEGANDO PELO LOCAL, A GUARNIÇÃO ENCONTROU AS VÍTIMAS NA RESIDÊNCIA (...) SEU PAI FICOU AGRESSIVO E POR MOTIVO FÚTIL, PASSOU OFENDÊ-LAS E A AGREDI-LAS COM SOCOS E CHUTES, CAUSANDO LESÕES NA FACE DA SRa MAYARA, NA FACE E BRAÇOS DA SRa MILENA E LESÕES NA FACE E PERNAS DA ADOLESCENTE MARIANY (...) QUE ENTÃO A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ A (...)". 338083928 - Pág. 1.

As declarações das vítimas, ainda na fase inquisitorial, também revelam linearidade e convergência quanto ao núcleo essencial da dinâmica fática.

Milena Gabrielly de Souza relatou que o conflito teve início quando o pai exigiu a retirada de mantimentos do armário, ocasião em que passou a agredir Mariany. Segundo afirmou, ao intervir juntamente com Mayara para proteger a irmã, também foi agredida, inclusive com socos e murros no rosto, prosseguindo a violência mesmo após sua queda ao solo:

"(...) QUE NESTA DATA, SUA IRMÃ MAYARA ESTAVA NA CASA, QUANDO SEU PAI CHEGOU E COMEÇOU A DISCUTIR COM MARIANY (...) QUE ELE FOI PARA CIMA DE MARIANY, BATEU NELA COM CHUTE E MURRO NO ROSTO, QUE MAYARA E A DECLARANTE FOI NA DEFESA DELA, E TAMBÉM FORAM AGREDIDAS, COM SOCOS E MURROS NO ROSTO (...) AINDA CONTINUOU A AGRESSÃO NA DECLARANTE QUE CAIU NO CHÃO, E ELE DEU CHUTE NELA, QUE MAYARA DEU DUAS CAPACETADAS NELE E SÓ AI ELE PAROU DE AGREDIR A DECLARANTE, QUE TODAS FICARAM MUITO MACHUCADAS (...)". ID. 338083937 - Pág. 1.

Mayara Kery Araujo de Souza, por sua vez, declarou que, ao tentar defender as irmãs, foi atingida por murro no rosto e puxões de cabelo, afirmando que o pai persistiu nas agressões até ser contido mediante golpes de capacete:

"(...) A DECLARANTE FOI EM DEFESA DA IRMÃ MARIANY (...) ELE FEZ MENÇÃO DE BATER NA DECLARANTE E FOI PARA CIMA DA MARIANY E A EMPURROU NO CHÃO, E DEU CHUTES NELA (...) A DECLARANTE FOI PARA DEFENDE-LA E LEVOU UM MURRO NO ROSTO E PUXÕES DE CABELOS, QUE ELE AGREDIU COM MURROS NO ROSTO A SUA IRMÃ MILENA E AINDA CHUTOU, QUE A DECLARANTE (...) QUE ELE NÃO PARAVA DE BATER NA SUA IRMÃ (...) PEGOU UM CAPACETE E ACERTOU NO SEU PAI, QUE APENAS NESTE MOMENTO FOI APARTADA DE SEU AGRESSOR. 338083938 - Pág. 1.

Mariany Caroliny Araujo de Souza, menor de idade à época dos fatos, em escuta especializada, narrou que a discussão teve início em razão do armário de mantimentos e que, ao tentar impedir que o pai jogasse os objetos no chão, foi empurrada e agredida. Acrescentou que as irmãs, ao tentarem defendê-la, também passaram a ser alvo de agressões. Quanto às lesões sofridas, declarou ter recebido socos, chutes, puxões de cabelo e tapas. Consta de seu relato:

"(...)

. Aí eu fui para o lado dele para tirar as coisas e tirar da mão dele, ele me empurrou no chão e começou a me bater, e foi quando as minhas irmãs chegaram para tentar separar. Só que ele começou a bater em nós três, a gente estava tentando se defender, chegou umas quatro pessoas para separar, mas só um conseguiu tirar ele de cima da gente. Ai ele saiu de casa e foi lá para fora, e a namorada dele que estava lá dentro perguntou o que estava acontecendo e falou para gente parar de brigar que não resolvia assim. E nisso que a minha irmã mais velha começou a explicar, ele voltou e começou a xingar, chamou ela vagabunda mentirosa, disse que ela só aparecia para causar discórdia e para fazer a gente brigar de com ele. Aí a minha irmã falou que não era verdade, que a gente dizia para ela o que acontecia em casa, que não precisava inventar. Aí ele veio de novo para o meu lado, colocou o dedo na minha cara e passou a xingar, que era pra eu respeitar o meu irmão. Aí começou a discutir de novo e ele voltou a bater". A respeito das agressões sofridas, a vítima relatou: "Ele me deu soco na cara e chutes, puxou meu cabelo, deu socos no meu maxilar e na minha boca e no meu ouvido, e tapas na minha cara".

Já o acusado, em sede policial, negou ter iniciado as agressões e sustentou que apenas reagiu às filhas, embora tenha admitido tê-las ofendido verbalmente:

"(...) QUE o interrogado refere que iniciou uma discussão com MILENA devido a ter pego um pacote de café para fazer para seu filho; QUE MILENA não gostou e começou a discutir; QUE MILENA, MARIANY E MAYARA foram agredir o interrogado; QUE o interrogado para se defender começou a dar chutes e socos; QUE o interrogado refere que não sabe em quem acertou os chutes e socos; QUE o interrogado refere que xingou MILENA, MAYARA E MARIANNY de puta, vagabunda, desgraça; QUE o interrogado refere que o sentimento que tem pelas filhas é de tristeza; QUE o interrogado refere que MAYARA acertou um golpe de capacete em sua cabeça e o interrogado caiu ao chão desmaiado (...)” ID. 338083941 - Pág. 3.

4. Depoimentos das vítimas em juízo

Sob o crivo do contraditório, as vítimas reafirmaram, em essência, a dinâmica já narrada na fase extrajudicial.

Mariany Caroliny confirmou que a discussão se iniciou enquanto preparava o almoço e que o pai, após exigir a retirada de objetos do armário, passou a agredi-la fisicamente, empurrando-a e desferindo golpes.

Relatou que sofreu lesões no olho, na boca, na barriga e no joelho. Durante o ataque, suas irmãs
Milena Gabrielly
e Mayara tentaram intervir para defendê-la, mas o pai passou a agredir as três. Para cessar as agressões, Mayara chegou a arranhar o rosto do pai e a utilizar um capacete para retirá-lo de cima de
Gabrielly
. O ataque só terminou quando a namorada do pai orientou que ele parasse e chamasse a polícia. A depoente ressaltou que o pai saiu do local andando, contrariando a versão de que ele teria desmaiado na residência.

No que diz respeito ao histórico familiar,
Mariany
explicou que o pai já apresentava comportamento agressivo com os filhos anteriormente, situação que era amenizada quando a mãe delas era viva. Ela citou um episódio passado em que o pai quebrou a porta de seu quarto devido a uma discussão sobre um ventilador, e afirmou que as brigas já ocorriam antes do atual relacionamento amoroso dele.
Mariany
também mencionou que o irmão mais novo, Murilo, não presenciou as agressões daquele dia, mas frequentemente chorava e expressava o desejo de não morar mais com o pai.

Por fim, a depoente relatou as consequências do ocorrido, informando que as irmãs precisaram abandonar a casa onde moravam por sentirem medo, mesmo possuindo medidas protetivas, uma vez que a namorada do pai reside na mesma rua. Como impacto psicológico,
Mariany
afirmou ter desenvolvido crises de ansiedade, sequela também compartilhada por sua irmã Milena. Ela expressou ter muito medo da figura paterna e relatou que fica psicologicamente abalada quando o avista de longe no shopping onde trabalha.

Milena Gabrielly, em juízo, reafirmou que o agressor iniciou discussão com Mariany de forma exaltada e, logo em seguida, passou a agredi-la diretamente com socos no rosto. Ao tentar defendê-la, também foi atacada com puxões de cabelo, socos e, depois, chutes, inclusive quando já estava caída no chão. Consta de seu depoimento:

Vítima
: Então, ele aumentou a voz com a minha irmã do nada, porque ele sempre foi super agressivo, nunca soube conversar com a gente, assim, num tom de voz calma, sempre foi agressivo. E a minha irmã falou que não iria tirar. Então, foi nesse momento que ele partiu para cima dela. E como eu estava, assim, na porta, né? Eu estava conversando com a minha irmã, que estava dentro da cozinha, e eu estava do lado de fora, na área, eu vi a hora que ele foi para cima dela. Aí, eu falei que não era para ele fazer isso, só que ele já começou a bater nela no chão, porque ela estava meio que agachada no chão, para pegar umas coisas no armário. Então, ele foi para cima dela já com soco. Não foi com tapa, não foi com chinelo, como se fosse uma briga de pai e filha, assim como normalmente vemos. Ele foi já diretamente dando soco no rosto dela. Aí, então, eu fui tentar separar ele, e ele já veio direcionando tudo para mim. (...) E como eu sou a mais fraca ali, porque as minhas irmãs, assim, têm um corpo, têm tudo, e eu já não tenho. E aí, a minha irmã mais nova já entrou também de novo para tentar tirar ele de cima de mim. Ele veio puxando o meu cabelo, dando soco. Ele segurou o meu cabelo para dar um soco no meu rosto. Aí, nisso, a minha irmã mais velha, que estava lá fora, já veio para ver o que estava acontecendo. Então, nisso, ele também já começou a querer bater nela, e começou uma briga generalizada ali dentro. Aí, um tempo depois, a gente conseguiu ir para fora, só que ele continuou vindo para cima da gente. Ele não quis parar em momento nenhum. Mesmo quando a gente tentou se afastar, ele não quis parar. Aí, no último momento, que foi o momento que a minha irmã deu a capacetada nele, foi quando ele me derrubou no chão. E ele começou a me chutar já, ele segurando o meu cabelo e já me chutando no chão. E ele também chutou a minha cabeça. Nesse momento, a minha irmã pegou o capacete, porque ela, tentando puxar ele, não conseguia tirar ele de perto de mim. A minha irmã mais nova também não conseguia. Então, ela foi para tentar separar ele com o capacete, que era a única arma ali naquele momento que ela conseguiu imaginar para tirar ele de perto. (...)” ID. 338084433 - Pág. 6

Mayara Kery relatou, em juízo, que o agressor iniciou as agressões ao empurrar Mariany e desferir um soco em seu rosto. Em seguida, quando
Milena
tentou intervir para defendê-la, também passou a ser agredida.

A depoente afirmou que, ao entrar no meio para separar, o agressor passou a agredir todas as irmãs, além de proferir xingamentos e humilhações. Relatou, ainda, que, em determinado momento, ele a derrubou no chão da cozinha e passou a desferir socos em seu rosto, ocasião em que ela utilizou as unhas para se defender, chegando a arranhar o rosto dele.

Segundo declarou, o agressor continuou as agressões contra Mariany mesmo caída ao chão, desferindo socos, chutes nas costas e na cabeça, sem cessar apesar das tentativas de contenção. A situação só foi interrompida quando Mayara utilizou um capacete e o atingiu na região da cabeça e do ombro, fazendo com que ele soltasse a vítima. Seu depoimento foi nos seguintes termos:

Vítima:
Nisso, ele já foi empurrando ela e deu um soco no rosto dela, começou a bater nela, ela começou a gritar. Aí, minha irmã estava sentada no fundo de casa comigo, na área, que a cozinha dá acesso à área, no fundo. Aí, minha irmã pegou e foi pra separar, ele começou a bater na outra, e na minha irmã também. (...).

MP:
Então, estava a Mariany e a Milena apanhando do seu pai...

Vítima:
Aí, eu peguei e fui entrar no meio pra separar, ele começou a agredir nós todas. Ele é um homem forte, ele é um homem forte ... começou a xingar a gente, começou a me xingar de vagabunda, de um monte de coisa, xingar minhas irmãs, humilhar as meninas também. Entendeu? Aí, nessa hora, acho que o meu irmãozinho que foi chamar, que chegou o pessoal, que na hora que foram separar, eu não sei quem que é o menino, acho que é namorado de um parente da namorada dele, que entrou lá, a hora que ele entrou, ele estava em cima de mim. Eu no chão, na cozinha, ele estava em cima de mim, dando um soco no meu rosto. Nisso, eu arranhei o rosto dele, porque minha unha é grande, e eu arranhei o rosto dele pra me defender. (..) Ele jogou ela no chão, a gente pedia pra parar, empurrava ele, e ele não parava de bater nela. Dava soco nela, caído no chão, deu uns chutes nas costas dela, chutou a cabeça dela, ela caída no chão, a gente tentando separar, não conseguia. E eu fui pra pegar um capacete, passei a mão no capacete, bati, bati entre o ombro e na cabeça dele. Entre o ombro e a cabeça com o capacete. Dei duas capacetadas na cabeça dele. Aí que ele pegou e soltou.”

5. Prova defensiva e versão do acusado

A testemunha de defesa Luiz Guilherme Ramos Feitosa declarou não ter presenciado o início das agressões, limitando-se a afirmar que, ao sair de casa, viu as vítimas investindo contra o acusado. Ressaltou, contudo, não saber precisar o que dera causa à contenda, tampouco por qual motivo as ofendidas estariam agredindo o réu.

Tal depoimento, portanto, não se mostra apto a infirmar a versão acusatória, precisamente porque não alcança o momento inaugural da violência, limitando-se a retratar fase posterior do embate.

O acusado, embora em sede policial tenha negado a prática de agressões unilaterais, sustentando que apenas reagira após ser atacado pelas filhas,
em juízo não apresentou narrativa específica acerca da dinâmica dos fatos,
limitando-se a mencionar conflitos familiares e dificuldades de convivência surgidas após o falecimento da esposa, sem refutar objetivamente a imputação.

6. Da autoria e da inviabilidade da tese de legítima defesa.

Do cotejo entre os elementos produzidos na fase inquisitorial e aqueles colhidos sob contraditório judicial, emerge quadro probatório firme no sentido de que o apelante foi o iniciador das agressões físicas.

O relato pormenorizado de Mariany, corroborado pelas irmãs Milena e Mayara, demonstra que a violência teve início após desentendimento banal relacionado à organização de um armário de mantimentos. O réu a empurrou ao chão e passou a agredi-la com socos e chutes. As demais vítimas somente passaram a ser agredidas quando tentaram intervir para cessar a violência dirigida à irmã.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de as vítimas terem reagido — inclusive com o uso de um capacete por Mayara — não transmuda a dinâmica em hipótese de agressões recíprocas apta a afastar a responsabilidade penal do acusado. O quadro fático revelado nos autos indica, com suficiência, que a reação das filhas foi estritamente defensiva, voltada à proteção recíproca, em contexto no qual o apelante persistia na investida violenta, inclusive contra vítimas já caídas ao chão.

O golpe de capacete desferido por Mayara ocorreu em momento posterior às agressões iniciais praticadas pelo réu, evidenciando, legítima defesa de terceiro, e não agressão injusta apta a autorizar reação defensiva por parte do apelante. Não se pode equiparar a reação de contenção empreendida pelas ofendidas ao comportamento ofensivo e deliberado daquele que deu causa ao evento violento.

Ainda que, em tese, se cogitasse de agressões recíprocas em momento posterior, tal circunstância não afastaria a tipicidade das agressões inaugurais e autônomas praticadas pelo réu contra Mariany, nem tampouco das agressões subsequentes dirigidas a Milena e Mayara quando estas buscavam pôr termo à violência.

Em hipóteses nas quais não seja possível definir o agressor inicial, pode-se cogitar absolvição por insuficiência probatória. Não é esse, contudo, o caso dos autos. Aqui, os elementos produzidos ao longo da instrução, especialmente os relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, confirmados pelos exames periciais e pelos policiais que atenderam a ocorrência, indicam de forma segura que o apelante deu início às agressões.

7. Valor probatório da palavra da vítima

Os depoimentos das ofendidas revelam coerência interna, compatibilidade recíproca e harmonia com os laudos periciais, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que autorize concluir pela falsidade de suas imputações.

Cumpre salientar, ademais, que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie. Trata-se de orientação consolidada na jurisprudência, precisamente porque tais infrações, não raras vezes, são praticadas no ambiente doméstico, sem testemunhas presenciais imparciais.

Diante desse panorama, resta suficientemente demonstrada a materialidade delitiva, bem como a autoria das lesões corporais imputadas ao apelante, não havendo espaço para acolhimento da tese absolutória fundada em legítima defesa ou insuficiência probatória.

Logo, encontra-se perfeitamente caracterizada e provada a autoria do crime atribuído ao apelante na denúncia, motivo pelo qual se mostra incabível a absolvição.

8. Da Dosimetria da Pena:

No tocante à primeira fase da dosimetria, constata-se que o Juízo de origem procedeu à valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, ao fundamento de que a vítima Mayara passou a apresentar crises de ansiedade em decorrência direta dos fatos apurados, conforme relatado em seu depoimento judicial.

A manutenção dessa exasperação mostra-se adequada. Isso porque as consequências evidenciadas nos autos não se limitam ao resultado lesivo ordinariamente ínsito ao tipo penal, mas revelam repercussão psíquica de maior gravidade, apta a justificar a aferição desfavorável do vetor previsto no art. 59 do Código Penal. Em outras palavras, o dano suportado pela ofendida extrapola a esfera física imediata da agressão, alcançando de forma significativa sua integridade emocional.

Em hipóteses dessa natureza, o trauma psicológico experimentado pela vítima, quando extraído de forma segura do contexto fático e corroborado pelo conjunto probatório, pode legitimamente ser considerado para o recrudescimento da pena-base, ainda que ausente prova técnica. Exige-se, para tanto, que o abalo se revele concreto e superior àquele ordinariamente esperado para a espécie delitiva, o que se verifica no caso em exame.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abalo psicológico extraordinário sofrido pela vítima, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL.

INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS

PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.
A valoração negativa das consequências do delito fundada nos

abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme

consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui

motivação idônea
. (...) (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

Quanto à causa de aumento, a defesa requer o afastamento da continuidade delitiva específica, com o reconhecimento, em seu lugar, do concurso formal próprio, ao argumento de que a conduta do apelante se desenvolveu em lapso temporal exíguo e de maneira interligada, devendo ser compreendida como desdobramento de uma única ação e de um único desígnio, e não como delitos autônomos e sucessivos aptos a ensejar a incidência da regra do art. 71 do Código Penal.

Sustenta, ainda, que o crime continuado pressupõe a prática de infrações em momentos distintos, ainda que sob semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Alega, assim, que, no caso concreto, a subsunção jurídica mais adequada seria a do concurso formal, por entender que o apelante, mediante uma única ação — consistente no início da agressão que desencadeou o tumulto —, teria produzido três resultados lesivos em detrimento de vítimas diversas.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. No plano objetivo, exige-se a pluralidade de condutas, bem como a similitude das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. No plano subjetivo, reclama-se a presença de unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Na hipótese dos autos, sob a perspectiva objetiva, verifica-se a existência de pluralidade de ações.
O apelante não produziu múltiplos resultados mediante um único ato, mas praticou agressões sucessivas contra vítimas distintas
: iniciou a violência contra uma das filhas e, quando as outras duas tentaram conter a situação, voltou-se também contra elas, passando igualmente a agredi-las com socos e chutes. Não se cuida, portanto, de ação única com pluralidade de resultados, mas de sucessivas investidas ofensivas, embora inseridas em mesmo contexto fático.

Por outro lado, tais condutas foram praticadas em condições homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, porquanto se desenvolveram em sequência imediata, no mesmo ambiente doméstico, sem intervalo significativo, e mediante idêntico
modus operandi
. Esse encadeamento revela que os delitos subsequentes se inseriram em um mesmo contexto de agressão, satisfazendo os requisitos objetivos exigidos pelo art. 71 do Código Penal.

Também se mostra presente o requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios ou no vínculo subjetivo entre as condutas. No caso concreto, as agressões dirigidas às demais filhas não decorreram de resoluções autônomas, mas constituíram desdobramento da violência iniciada contra a primeira vítima, evidenciando um mesmo impulso volitivo.

Desse modo, estando demonstrados, de forma concomitante, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela jurisprudência para a incidência do crime continuado, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, afastando-se a pretensão de enquadramento da hipótese como concurso formal próprio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026